Tribunal: TJES
Processo: 0001526-08.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001526-08.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PINTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

2. Houve a devida fundamentação para imposição do regime fechado, eis que se trata de acusado que multirreincidente específico.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ PINTO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que, não obstante a reincidência do acusado, mostra-se razoável e proporcional a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7620424), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ PINTO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que, não obstante a reincidência do acusado, mostra-se razoável e proporcional a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 14/03/2021, por volta das 21 h, no bairro Perocão, Guarapari/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado, que, ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir subindo uma escada e dispensou uma sacola.

Em virtude do ocorrido, os militares deram voz de abordagem ao acusado e lograram apreender em seu poder 4 (quatro) pedras de crack, 3 (três) pinos de cocaína e 2 (duas) buchas de maconha, enquanto na sacola dispensada foram encontradas 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack, 14 (catorze) pinos de cocaína e 3 (três) buchas de maconha.

Após regular instrução processual e, uma vez comprovada a autoria e a materialidade do delito, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado dada a reincidência do acusado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A despeito dos argumentos do apelante, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que houve a devida fundamentação para imposição do regime fechado, eis que se trata de acusado que
multirreincidente específico
, o que, inclusive, admitiria a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase do processo dosimétrico, entretanto, o Sentenciante procedeu a compensação integral.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Por se tratar de Réu reincidente específico e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal.
2. Não há falar em reformatio in pejus na hipótese em apreço, pois a reincidência do Agravante foi expressamente empregada pelas instâncias ordinárias na fixação do regime prisional inicial. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.984.540/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.